Tribunal: TJDFT
Processo: 0731930-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0731930-52.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BTC CONSULTORIA E RESIDUOS LTDA AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO PLANALTO CENTRAL - SICREDI PLANALTO CENTRAL RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada, interposto por BTC CONSULTORIA E RESIDUOS LTDA. contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina que, nos autos da Ação de Revisão Contratual no 0704504-50.2025.8.07.0005 promovida em desfavor da COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO PLANALTO CENTRAL – SICREDI PLANALTO CENTRAL, indeferiu a gratuidade de justiça requerida pela autora, ora agravante. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID 231358074 dos autos originários), in verbis: Nos termos do art. 98, do CPC e da Súmula 481 do STJ, a pessoa jurídica tem direito ao benefício da justiça gratuita. Todavia, a requerente do benefício não demonstrou a necessidade, razão pela qual indefiro o pedido. Recolham-se as custas iniciais no prazo de 15 dias, sob pena de extinção. Deverá, na oportunidade, emendar a inicial para: a) juntar o ato constitutivo da empresa requerente; b) esclarecer qual o correto endereço da parte autora, visto que, na inicial, consta que possui sede em Brasília-DF, mas no ID n. 231344921 consta endereço em Planaltina-DF. Intime-se. No despacho de id 74749636, foi determinada a intimação da agravante para se manifestar, no prazo de 5 dias, quanto à tempestividade do recurso. A parte agravante deixou transcorrer in albis o prazo para resposta. É o breve relatório. Decido. O art. 932, inc. III, do CPC, estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Os recursos devem observar os prazos legais: a interposição dentro do lapso temporal – tempestividade – é pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal. Dispõe o art. 1.003, §5o, do CPC, que o agravo de instrumento deverá ser interposto no prazo de 15 dias. Por sua vez, o art. 219 do CPC dispõe: “na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias úteis”. Sobre a contagem dos prazos, o diploma processual também estabelece que: “Art. 224. Salvo disposição em contrário, os prazos serão contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento. § 1o Os dias do começo e do vencimento do prazo serão protraídos para o primeiro dia útil seguinte, se coincidirem com dia em que o expediente forense for encerrado antes ou iniciado depois da hora normal ou houver indisponibilidade da comunicação eletrônica. § 2o Considera-se como data de publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça eletrônico. § 3o A contagem do prazo terá início no primeiro dia útil que seguir ao da publicação.” O art. 223, do CPC, prevê que: “decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa”. Segundo o §1o, considera-se justa causa o evento alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato por si ou por mandatário. Na hipótese, a decisão que negou a gratuidade de justiça foi proferida em 03/04/2025 e disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico em 04/04/2025 (ID 231800142 dos autos de origem) e considerada publicada em 07/04/2025. O recurso somente foi interposto em 04/08/2025, ou seja, muito tempo depois do transcurso do prazo (ID 74717197), sendo, portanto, intempestivo. Registro que, não obstante tenha havido nos autos originais, pedido de reconsideração (ID 234787904), tal não suspende ou interrompe eventual prazo para interposição de recurso, consoante iterativa jurisprudência deste Tribunal, por não encontrar previsão expressa no art. 994 do CPC1. Não houve, portanto, interrupção do lapso temporal para interposição do presente agravo de instrumento. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, ex vi do disposto no art. 932, inc. III, do CPC. Cientifique o d. Juízo de origem. Intime-se. Publique-se. Arquive-se. Brasília/DF, 20 de agosto de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator